Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. DEFEITOS CONSTRUTIVOS de imóvel COMPROVADOS. GARANTIA DA OBRA. DEVER DE REPARO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu em razão do recolhimento posterior do preparo recursal, por se tratar de ato incompatível com a pretensão deduzida.
2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 3. O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Comprovada a ocorrência dos vícios construtivos dentro do período de garantia da obra de 5 (cinco) anos, o Réu/Apelante deve responder pelos reparos, conforme previsto no art. 618 do CC.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Ausente a atuação de advogado do vencedor revel, incabível a condenação em honorários advocatícios.
8. Deve ser corrigido o erro material constante na sentença em relação à data de aquisição do imóvel e início da efetiva morada.
9. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Preliminar rejeitada.